Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701465-65.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILDOMARIO CASTRO DE MELO IMPETRANTE: ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI em favor de GILDOMARIO CASTRO DE MELO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A impetrante busca a concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que o paciente não detém condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, razão pela qual se encontra preso desde o dia 19/1/2022. Narra que o paciente é pintor, possui seis filhos, paga aluguel da residência em que vive e sua família depende exclusivamente dos rendimentos de seu trabalho. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Ao que tudo indica, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97). Não constam dos autos o auto de prisão em flagrante e os demais documentos que o instruem. O MM. Juiz de Direito do NAC concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Foram impostas ainda as seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento a todos os atos do processo; (b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; (c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. O Magistrado consignou que embora o paciente seja reincidente (crime de ameaça em contexto de violência doméstica), a conduta a ele ora imputada não foi praticada com violência ou grave ameaça à pessoa. Acrescentou que “não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública”. Embora não tenha carreado aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência financeira do paciente, a impetrante afirmou que “a família não dispõe de recursos financeiros para pagar a fiança de 500,00 reais, ademais inclusive o Sr Gildomário paga aluguel mensalmente e devido a pandemia global ele está em estado de miserabilidade neste momento”. Tratando-se de paciente mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, presume-se sua hipossuficiência. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem requerida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. A Corte ainda estendeu os efeitos dessa decisão a todo o território nacional (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020). Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador